Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701624-85.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTÔNIO QUEIROZ MONTE E PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANTÔNIO QUEIROZ MONTE e PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve o prequestionamento do tema, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Ressaltam, ainda, que o apelo está devidamente fundamentado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço dos pedidos de redistribuição dos ônus sucumbenciais e de majoração dos honorários advocatícios fixados, formulados, respectivamente, por agravantes e agravado, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020